Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731260-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA, JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, CAMILA HAYDEE ROSAS SALAROLI, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA, CLINICA OFTALMOLOGICA TEIXEIRA PINTO LTDA, AGORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AGROPECUARIA GUANABARA E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por eles. José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira alegam que o indeferimento do requerimento de gratuidade da justiça desconsiderou sua condição de estudantes sem renda própria, sustentados pelos pais, e que litigam contra os próprios genitores. Argumentam que a decisão baseou-se equivocadamente na renda familiar e no valor da causa, sem considerar a natureza personalíssima do direito à gratuidade da justiça. Ressaltam que não possuem patrimônio, tampouco fruição dos bens discutidos na ação originária. Defendem que a negativa do benefício compromete o acesso à justiça e viola os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pedem a reforma da decisão e o provimento do recurso para que o benefício da gratuidade da justiça seja deferido. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira. O art. 98,caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery a respeito: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.2 A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais deve ser comprovada. O extrato bancário juntado aos autos indica que Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira movimentou a quantia de R$ 25.020,49 (vinte e cinco mil e vinte reais e quarenta e nove centavos) no período compreendido entre fevereiro e julho de 2025. José Maria Teixeira de Oliveira movimentou a quantia de R$ 34.243,75 (trinta e quatro mil e duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) no mesmo período. Ao se considerar a média mensal das quantias movimentadas no período de seis (6) meses, verifica-se que Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira movimentou cerca de R$ 4.170,08 (quatro mil, cento e setenta reais e oito centavos) por mês, enquanto José Maria Teixeira de Oliveira movimentou aproximadamente R$ 5.707,29 (cinco mil, setecentos e sete reais e vinte e nove centavos) mensais. Os valores mencionados superam a renda média mensal do trabalhador brasileiro, o que demonstra capacidade econômica e afasta a presunção de hipossuficiência. Admite-se o indeferimento da gratuidade da justiça quando ausente a demonstração suficiente da alegada hipossuficiência econômica, como ocorre na hipótese dos autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intimem-se José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira para recolhimento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.